Tribunal: STF
Processo: RE 1547396
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MP Nº 1.147/2022. MP 1.159/2023. LEI 14.592/2023. CONSTITUCIONALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADA. 1. O art. 195, §12, da CRFB outorga ao legislador ordinário a liberdade para estipular os critérios e os beneficiários da não cumulatividade das contribuições ao PIS/COFINS, desde que respeitados os demais preceitos constitucionais (Tema 756 do STF). 2. É constitucional a vedação de apurar créditos das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, na forma do art. 3º, §2º, inciso III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei nº 14.592/2023. 3. Constitucional o procedimento adotado pelo Congresso Nacional, no exercício de seu poder legislativo, ao emendar o Projeto de Lei referente à MP nº 1.147/2022 de modo a nela incluir dispositivos inicialmente inseridos na MP nº 1.159/23, ambas vigentes à época. Violação ao art. 62, §10, da CRFB não verificada. 4. Princípio da anterioridade nonagesimal observado, uma vez que o art. 14, II, da Lei 14.592/2023 convalidou os art. 1º e 2º da Medida Provisória n. 1.159/2023, que tratou da impossibilidade de creditamento do ICMS incidente em operação de aquisição, e esta, por sua vez, em seu art. 3º, previu que a produção dos seus efeitos só se daria a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação quanto às alterações promovidas pelos art. 1º e 2º, na parte em que alteram o inciso III do § 2º do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 (doc. 117, p. 7).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 62, § 10; 150, III, c; e 195, I, b, § 6° e § 12, da mesma Constituição (doc. 131). Ao final, a recorrente requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de:



    a) reconhecer o direito líquido e certo à manutenção do ICMS, incidente nas aquisições de bens e serviços, na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, tendo em vista: 



    i. a adoção e recepção pela Constituição Federal do método indireto subtrativo na efetivação da não cumulatividade das aludidas contribuições, o que permite a apuração de créditos de PIS e COFINS considerando-se o valor de aquisição dos bens e serviços, neles incluído o ICMS, e; 



    ii. a ausência de pertinência temática entre a matéria tratada originalmente na Medida Provisória n.º 1.147/2022 e a matéria convertida na Lei n.º 14.592/2023, na parte que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, e; 



    iii. a ausência de relevância e urgência aptas ao tratamento da matéria referente à exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS por medida provisória, e; 



    iv. impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que perdeu sua eficácia por decurso de prazo, ou, sucessivamente; 



    b) determinar à autoridade coatora que não exija a exclusão do ICMS, incidente nas aquisições de bens e serviços, da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS antes de decorridos 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei n.º 14.592/2023;



    [...] (doc. 131, pp. 25-26).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto ao eventual direito da recorrente à manutenção de créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores do ICMS incidentes nas operações de aquisição –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis n. 10.637/2002, 10.833/2003 e 14.592/2023; e Medidas Provisórias n. 1.147/2022 e 1.159/2023), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. INCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE COMO CUSTOS DE AQUISIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.524.201 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 21/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na aquisição de mercadorias, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.499.571 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.400.663 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 16/5/2023).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.537.025/PR, da minha relatoria, DJe 21/3/2025; ARE 1.539.419/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/3/2025; RE 1.514.887/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2024; ARE 1.529.331/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/12/2024; RE 1.529.334/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/2/2025; RE 1.538.289/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/3/2025; ARE 1.536.605/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/3/2025; e RE 1.513.298/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/1/2025.



    Além disso, quanto à alegada ofensa ao princípio da não cumulatividade (art. 195, § 12, da Constituição Federal), verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que o legislador ordinário tem autonomia para tratar do regime da não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da Cofins, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitados a matriz constitucional das citadas exações e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. Esse entendimento é extraído do julgamento do Recurso Extraordinário 841.979 RG/PE (Tema 756 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9/2/2023, conforme se verifica no seguinte trecho do voto condutor:



    De acordo com a orientação acima delineada, em que se delimitou o alcance do art. 195, § 12, da Constituição Federal, cumpre reiterar que o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitados a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança (grifei).



    Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado processo paradigma:



    Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade. 1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v. g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II). 3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais. 4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04” (grifei).



    Com esse mesmo raciocínio, colaciono as seguintes ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO. LEI FEDERAL 14.592/2023. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RE 1.526.795 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/2/2025 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (RE 1.392.591 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/2022 – grifei).



    Ademais, com relação à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, o Tribunal de origem registrou:



    [...] ter sido observado o princípio da anterioridade nonagesimal, pois o art. 14, II, da Lei 14.592/2023 convalidou os art. 1º e 2º da Medida Provisória n. 1.159/2023, que tratou da impossibilidade de creditamento do ICMS incidente em operação de aquisição, e esta, por sua vez, em seu art. 3º, previu que a produção dos seus efeitos só se daria a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação quanto às alterações promovidas pelos art. 1º e 2º, na parte em que alteram o inciso III do § 2º do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 (doc. 117, p. 3). 



    Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado no acordão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que o prazo da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6°, da Constituição Federal) começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição, e não da publicação da lei que resultou de sua conversão. Nessa linha, destaco julgados desta Corte Suprema, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 135/2003. CONVERSÃO NA LEI N. 10.833/2003. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O prazo da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6°, da Constituição Federal) começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição em exame, e não da publicação da lei que resultou de sua conversão . II – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.471.395 AgR/CE, da minha relatoria, DJe 20/6/2024 – grifei).



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. LEI 9.718/98. AGRAVO IMPROVIDO. I – A Corte, em julgamento mais amplo (RE 527.602/SP, Rel. para o Acórdão Min. Marco Aurélio), manteve seu entendimento pela constitucionalidade do caput do art. 8.º da Lei 9.718/98. II - O reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/98 não invalida o caput do art. 8.º da mesma Lei, que, dessa forma, promoveu alteração legítima da alíquota da COFINS anteriormente prevista na LC 70/91. III – A Lei 9.718/98 e a LC 70/91 dispuseram sobre a alíquota de uma mesma contribuição (COFINS), instituída com base no inciso I do art. 195 da CF - matéria que é reservada à lei ordinária - e não de um novo tributo criado nos termos do § 4º deste artigo - faculdade só exercida por lei complementar. IV – Inaplicabilidade dos princípios do paralelismo das formas e da hierarquia das leis. V – A alteração do art. 195 da Constituição pela Emenda Constitucional 20/98 não versou, especificamente, sobre a alíquota de contribuição social destinada ao custeio da seguridade social. Possibilidade de simples alteração de alíquota por medida provisória, dentro do prazo previsto no art. 246 da Carta Maior. VI – O prazo da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, CF) começa a ser contado da publicação da medida provisória que majorou a contribuição, e não da publicação da lei que resultou de sua conversão. VII - Agravo regimental improvido (RE 487.475 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/8/2010 – grifei).



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. LEI 9.718/1998. ART. 8º. CONSTITUCIONALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. INÍCIO. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.724/1998. É constitucional o art. 8º da Lei 9.718/1998, que aumentou a alíquota da Cofins. Precedentes da Corte, reafirmados por ocasião do julgamento do RE 527.602, rel. min. Eros Grau, red. p/ acórdão min. Marco Aurélio, Pleno. O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição em análise, e não da publicação da lei que resultou da sua conversão. Precedentes de ambas as Turmas. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento (RE 367.935 AgR/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20/11/2009 – grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. MP nº 66/02. Lei nº 10.637/02. Anterioridade. Termo inicial. Artigo 246, CF. Observância. Operações de swap com finalidade de hedge. Momento da aquisição da receita. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. 1. A Medida Provisória nº 66/02, que originou a Lei nº 10.637/02, não regulamenta emenda constitucional específica, apenas traz nova disciplina tributária acerca de contribuição já existente. Inexistência de afronta ao art. 246, CF. 2. O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da MP nº 66/02, e não da publicação da Lei nº 10.637/02 que resultou de sua conversão. Precedentes. 3. Para dissentir do que foi decidido no tocante ao momento da ocorrência do fato gerador da contribuição ao PIS nas operações de swap com finalidade de hedge, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 816.802 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/8/2017).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, indico o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.542.338/SC, da relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe 2/4/2025. 



    Outrossim, no que se refere às alegações de ausência de pertinência temática para tratamento da matéria por medida provisória, bem como de violação do art. 62, § 10°, da Constituição Federal, colaciono trecho da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.543.597/RS, de sua relatoria, DJe 3/4/2025, que bem analisou as questões:



    Outrossim, não há que se falar em ofensa ao artigo 62, §§ 7º e 10, da Constituição Federal, pois não se trata, in casu, de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, tampouco se cogita, aqui, de emenda parlamentar sem pertinência temática em projeto de conversão de medida provisória em lei. O que houve, na verdade, foi a inclusão, por razões de conveniência legislativa, de dispositivos da Medida Provisória 1.159/2023 na lei de conversão da Medida Provisória 1.147/2022, sendo que ambas as medidas provisórias se encontravam vigentes ao tempo da edição da lei de conversão (Lei federal 14.592/2023).



    Consigne-se, no mais, que não há disciplina na Constituição Federal acerca de questões relativas à cisão e aglutinação de projetos de lei. Trata-se essa de matéria interna corporis do Congresso Nacional que, como tal, não se submete a exame judicial, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Assim, menciono: ADPF 832, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/5/2023; ADI 5.693, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2022; ADI 6.986, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/5/2022; ADI 6.696, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/12/2021; e ADI 2.038, Pleno, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 25/2/2000.



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.



    Com essa mesma orientação, cito o julgamento do Recurso Extraordinário 1.544.018/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/4/2025.



    Por fim, saliento que a análise da presença dos requisitos de relevância e urgência das medidas provisórias, previstos no art. 62 da Constituição da República, é atribuição do Poder Executivo, cabendo ao Poder Judiciário a apreciação dos referidos requisitos apenas em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na edição da Medida Provisória n. 1.159/2023, como assentado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, menciono o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.541.158/SP, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º/4/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator